Tribunal: TCU
Processo: 027.500/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 817/2017).

Inteiro teor:
Acórdão 7628/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 6o, inciso II, e 19 da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 027.500/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Cabral de Oliveira Filho (XXX.452.924-XX). 1.2. Entidade: Município de Cabo de Santo Agostinho/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Flávio Bruno de Almeida Silva (22465/OAB-PE), representando Luiz Cabral de Oliveira Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.